Tribunal: TJDFT
Processo: 0006740-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006740-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEOLITA FONSECA MORENO, MARCIO ANDRADE DIAS - ME, TANIA LOPES DA SILVA APELADO: MARCIO ANDRADE DIAS - ME, TANIA LOPES DA SILVA, DEOLITA FONSECA MORENO D E C I S Ã O Tendo em vista o noticiado óbito do apelado (Id. 28791576), determino a suspensão do feito, nos termos do art. 313, I, e 689 do CPC. Retire-se o feito de pauta. Os herdeiros devem proceder à habilitação nos termos dos arts. 687 e seguintes do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator